Tribunal: TJBA
Processo: 0005463-15.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005463-15.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: VALQUIRIA ANDRADE MESSIAS DA GAMA

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

Nas ações de cobrança movidas por servidores públicos contra a Administração, uma vez comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviços, compete ao ente público demonstrar o pagamento das verbas salariais, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor.

A relação jurídica entre servidor público e a Administração implica obrigação de contraprestação pecuniária pelo ente municipal, sendo vedado o enriquecimento ilícito em detrimento do prestador de serviços.

O adicional por tempo de serviço (quinquênio) é devido aos servidores públicos municipais quando previsto em lei local, independentemente da categoria funcional, desde que comprovado o efetivo exercício pelo período exigido.

Aplica-se a prescrição quinquenal para a percepção das parcelas vencidas, preservando-se o fundo de direito ao adicional por tempo de serviço, conforme Súmula 85 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005463-15.2013.8.05.0110, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUSSARA e como apelado VALQUIRIA ANDRADE MESSIAS DA GAMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.